Tribunal: TJSP
Processo: 2213473-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Serviços advocatícios. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria estatuída no art. 833, IV, do CPC, cede frente à natureza alimentar dos honorários advocatícios, nos termos do § 2o do referido dispositivo e conforme entendimento expressado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o E. STJ e esta Col. Corte têm admitido a penhora de

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Serviços advocatícios. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria estatuída no art. 833, IV, do CPC, cede frente à natureza alimentar dos honorários advocatícios, nos termos do § 2o do referido dispositivo e conforme entendimento expressado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o E. STJ e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor até em casos não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito. Hipótese em que foram frustradas as anteriores tentativas de localização de bens penhoráveis da devedora. Não há óbice, nesse cenário, para que se promova a penhora de parte do benefício previdenciário, mediante desconto mensal em folha, até satisfação da obrigação. Porcentual do desconto, contudo, limitado a 10%.

Recurso parcialmente provido.